Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020613-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTTA - CPF: 066.392.801-08 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), I. G. D. S. S. - CPF: 068.459.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), GTL TRANSPORTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS – “MODUS OPERANDI” DESPROPORCIONAL – EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO E, APÓS TENTATIVA DE

EMPREENDER FUGA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, AFASTAR A MEDIDA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, calcado em resguardar a ordem pública e a efetividade da aplicação da lei penal, em razão da desproporcionalidade no
modus operandi
empregado na suposta conduta do beneficiário, visando a paz e a tranquilidade no meio social.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Não obstante, eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, quando presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Pedro Henrique Arruda Motta
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se, que no dia 25/08/2023 o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do
crime de tentativa de homicídio
(art. 121, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP),
porte ilegal de arma
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em audiência de apresentação, o juízo de origem converteu a prisão do segregado em preventiva, visando garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Alega ausência de fundamentação idônea para manter a segregação cautelar do beneficiário.

Relata que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo um jovem de 18 (dezoito) anos, primário, trabalho lícito, além de ser pai de uma filha de 01 (um) ano.

Declara que não há nenhuma circunstância que possa evidenciar que a liberdade do beneficiário possa ocasionar embaraços na instrução processual, eximir-se do distrito de culpa ou até mesmo praticar delitos.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Pedro Henrique Arruda Motta
, determinando a revogação da prisão preventiva, determinando expedição do alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP); no mérito, ratificação da ordem pleiteada em definitivo. (Id. 181090679)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
181495203
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
181888197)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Amarildo César Fachone
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 182059170):

SÍNTESE MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - (art. 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei n° 10.826/03 e art. 244-B da Lei n° 8.069/90) – Alegação de inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva – Alegados predicados pessoais que autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP – DESCABIMENTO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PERPETRADO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO - PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AVALIZAR A LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (Enunciado 43 da TCCR) -
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Henrique Arruda Motta
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se que no dia 25/08/2023 o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio
(art. 121, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP),
porte ilegal de arma
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

No presente
writ
, busca-se pela revogação da custódia preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para embasar o decreto prisional e, considerando de o mesmo possuir predicados pessoais favoráveis que autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

Observa-se no boletim de ocorrência que a polícia militar foi acionada por uma empresa de segurança para comparecer na “GTL Transportes LTDA”, localizada no Parque Industrial Vetorasso, no Município de Rondonópolis - MT, pois, supostamente, dois homens e um adolescente teriam pulado o muro e adentrado no estabelecimento.

Consta ainda que no momento em que os policiais chegaram ao local do fato, teria ocorrido disparo de arma de fogo contra a guarnição e que após os suspeitos teriam tentado empreender fuga, sendo que em seguida foram capturados e presos em flagrante.

Em audiência de apresentação, realizada em sede de plantão no dia 25/08/23, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando resguardar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, sob fundamento de haver fortes indícios da participação do beneficiário nos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, em concurso material. Vejamos o teor da decisão:

“[...]O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas, e o interrogatório do investigado, assinado por todos.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do investigado, bem como a nota de culpa.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, já que o investigado fora preso logo após o suposto crime.

A D. Defesa não se insurgiu quanto aos aspectos da prisão em flagrante, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

Em seguimento, com a homologação da prisão em flagrante, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva e também dos pedidos da defesa.

[...]

No caso dos autos, verifico nesta audiência pela própria fala do investigado perante a autoridade policial que no momento em que estavam olhando os caminhões após aproximadamente 20 minutos chegou a Policia Militar e alega não conseguir retirar nenhum modulo bem como não subtraiu qualquer objeto do pátio da empresa. Nega que estivesse portando arma de fogo informando que quem portava arma de fogo era o menor identificado pelo nome Italo e outro envolvido a qual não sabe informar o nome. Que alega que foi convidado pelo menor Italo para furtar os módulos. Ou seja, perante a Autoridade Policial Militar afirma que realmente estava no local acompanhado de outras pessoas menor de idade, além do que podemos verificar nos autos documentos e filmagens da situação. O Policial Militar ao manifestar nos autos disse que ao chegar no local após ser acionado a guarnição policial foi recebida a tiros, disparo de armas de fogo, o qual revidaram nos termos legais e que na situação tentaram fuga, sendo que o Sr. Pedro Henrique caiu do muro nesta tentativa de fuga do local tendo ralado o rosto no muro, fato em relação a esta situação de machucado no rosto, afirma em audiência que o machucado no rosto fora de violência policial. O que se verifica diante da situação é que é situação grave, que vem ocorrendo constantemente na nossa sociedade, pessoas que vem atormentando pessoas de bem e aqueles que trabalham honestamente para ganhar o fruto do seu trabalho, do seu empreendimento, sendo atormentado por estas pessoas que promovem crimes desta natureza acompanhado de outras pessoas em no caso tal a ocorrência constante dos autos da manifestação da autoridade policial, dos policiais, dos documentos juntados nos autos é que ocorreu uma situação gravíssima, principalmente pelo fato de estar supostamente envolvido com pessoas menores e armados com armas de fogo e que houve disparo de armas de fogo contra os policiais militares que estão trabalhando, colocando em risco sua vida constantemente se deparando com estas situações, como o caso dos autos.

Assim, por tudo entendo justificar a manutenção da prisão com a devida conversão em preventiva pelo fato dos atos praticados serem graves e ainda, possibilitar a inviabilidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, e, ainda, diante da fundamentação, o conceito de ordem pública não visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. Nessa linha, resta devidamente anotado na jurisprudência do STF que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria demonstrada na ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.º 60.043- RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Entendo, ainda, que o princípio da presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada à necessidade da proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados, sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da gravidade das circunstâncias, e nos termos do fundamentado, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no procedimento e do próprio suspeito.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de ausência de justiça.

[...]

Por tudo encontro o fumus boni iuris e o periculum in mora previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, levando-me a concluir, então, pela necessidade da manutenção da prisão do investigado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal.

Torna-se assim necessária prisão preventiva do flagranteado, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.

Em consequência,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTA
, qualificado nos autos, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Tratando-se de plantão judiciário serve a presente decisão de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, encaminhe-se para imediato cumprimento. [...]” (Id. 127176880)

Autoridade Judiciária prestou as devidas informações deixando claro a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente. Observa-se:

“[...] Pois bem, extrai-se dos elementos informativos colhidos até o presente que, no dia ocorrido, o paciente, juntamente com terceiro menor de idade, dirigiram-se ao local dos fatos com o fito de subtrair bens móveis alheios. Todavia, ante a conduta dos mesmos, foi acionada a equipe policial que se fez presente no local. Os agentes policiais ao chegarem, foram recebidos com disparos de arma de fogo advindos do paciente e do terceiro, em sua companhia, não vindo a consumar o delito, vez que fora revidada a injusta agressão pelos militares.

Salienta-se que, após a troca de tiros, o paciente tentou foragir do local, no entanto foi capturado pela equipe policial. Ou seja, nota-se a clara intenção do autuado em se esquivar da justiça e não colaborar com a apuração dos fatos.

Deste modo, subsiste os requisitos autorizadores do decreto cautelar, com o fito de assegurar a ordem pública, uma vez verificado a barbárie dos fatos, haja vista que a prática de delito doloso contra vida se deu contra agente de segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública e manter a credibilidade da justiça. Assim, denota-se a gravidade da situação, sendo até mesmo este fato (crime contra agente da segurança pública) hipótese de qualificadora, posto que afeta de maneira significativa a sociedade.

Se não bastasse, é de se registrar que situação similar vem ocorrendo constantemente na nossa sociedade, pessoas que vem atormentando aqueles que trabalham honestamente para ganhar o fruto do seu trabalho, do seu empreendimento. Ainda, ressalta-se que o delito se deu na participação de pessoa menores e armado, o que resulta da imprescindibilidade da medida, em razão do dever do Estado em assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral à criança, ao adolescente e ao jovem.

Ora, excelência, é evidente a extrema periculosidade do individuo que, ao que apresenta, não possui respeito às leis e aos costumes da sociedade. Não se mostra plausível que o paciente responda o processo em liberdade, vez que a possibilidade de eventual embaraço processual é latente, haja vista que o acusado, após, em tese, a prática delitiva tentou foragir do local, se esquivando das autoridades públicas.

[...]

Ademais, a necessidade da prisão do paciente, não somente é necessária para assegurar o devido deslinde deste processo sem embaraços, mas pra assegurar a sociedade rondonopolitana, sendo certo que a simplória imposição de medidas cautelares da prisão não atenderão as peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão cautelar.

Por fim, registro que, em razão desses fatos, foi instaurado o inquérito policial n° 1028809-88.2023.8.11.0003 (PJE), sendo concluído o feito no dia 01 de setembro de 2023, sendo encaminhado o caderno investigativo ao Ministério Público no dia 05 de setembro de 2023 para eventual oferecimento de denúncia. [...]” (Id. 181888197)

Primeiramente,
vale ressaltar que a prisão
preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Portanto, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Depreende-se, pois, da leitura do decreto judicial acima transcrito, que a manutenção da custódia cautelar do paciente foi justificada por seu prolator em razão do
modus operandi
gravoso e desproporcionalmente empregado, que denotou uma periculosidade, pois juntamente com um menor de idade, na posse de uma arma de fogo teria, em tese, desferidos tiros contra os agentes policiais e depois tentou empreender fuga, circunstâncias, essas, que indicam a periculosidade do paciente apta, portanto, a demonstrar a existência do
periculum libertatis
autorizador da utilização da medida segregatícia.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, diante do
modus operandi
desproporcionalmente violento supostamente adotado por ele.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, este é o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do paciente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...). (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 618). Negritei

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese versanda: o
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, e o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, baseada no
modus operandi
e audaz supostamente empregado por ele, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. (N.U 1016302-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“[...] In casu, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juiz de primeira instância incidiu em fundamentação genérica para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal, efetivamente diante do modus operandi na suposta conduta empregada pelo beneficiário, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social, além do mesmo ter permanecido foragido do distrito de culpa por aproximadamente 03 (três) anos. [...](N.U 1017923-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Por outro lado, vê-se que no caso destes autos é indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas da prisão
, nos moldes do art. 319, do Código de Processo Penal, porquanto a segregação cautelar do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para resguardar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por fim, cumpre expor que alegação de que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Henrique Arruda Motta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023